Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA.
1. Os prazos para impugnação de decisões são peremptórios e eventual pedido de reconsideração não tem o condão de suspendê-los ou reabri-los.
2. A contagem do prazo para impugnação iniciou-se após a manifestação de inequívoca ciência da decisão pela Reclamante, ao peticionar nos autos pleiteando a reconsideração, não havendo reabertura do prazo com a posterior publicação do ato no PJe.
3. Considerando que o início da contagem do prazo de cinco dias (artigo 233 do Regimento Interno do TJDFT) iniciou-se em 17-fevereiro-2022, ou seja, dia útil seguinte à inequívoca ciência da parte acerca do conteúdo da decisão impugnada, a data limite para ajuizamento da Reclamação Criminal foi 21-fevereiro-2022. Dessa forma, não deve ser conhecida a Reclamação ajuizada em 22-fevereiro-2022, ou seja, intempestivamente.
4. Preliminar acolhida. Reclamação não admitida.